Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie.

2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas.

3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo.

4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.